Tribunal: TCU
Processo: 024.136/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 700230/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 661798, função EDUCACAO, que teve como objeto AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. (no da TCE no sistema: 1575/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor inicialmente do Sr. Paulo Fracinette de Oliveira, prefeito de Massaranduba/P, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 700230/2010 (Siafi 661798), tendo por objeto a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Paulo Fracinette de Oliveira (XXX.804.194-XX), prefeito municipal de Massaranduba/PB. 9.2. nos termos dos arts 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Paulo Fracinette de Oliveira (XXX.804.194-XX). 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I; 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Joana Darc Queiroga Mendonça Coutinho (XXX.302.104-XX), prefeita municipal de Massaranduba/PB na gestão 2013-2016, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data Valor R$ 20/9/2013 5.298,95 13/11/2013 4.375,00 14/11/2013 149,00 14/11/2013 149,00 14/11/2013 149,00 14/11/2013 149,00 14/11/2013 149,00 06/12/2013 150,50 6/12/2013 109,30 6/12/2013 40,25 10/1/2014 1.300,00 16/1/2014 985,00 16/1/2014 600,00 9.4. aplicar à Sra. Joana Darc Queiroga Mendonça Coutinho (XXX.302.104-XX), prefeita municipal de Massaranduba/PB na gestão 2013-2016, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta decisão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à Sra. Joana Darc Queiroga Mendonça Coutinho (XXX.302.104-XX), prefeita municipal de Massaranduba/PB na gestão 2013-2016, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta decisão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, caso solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.